Tribunal: TJSP
Processo: 0001361-91.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação delitiva para furto simples, de afastamento das causas de aumento atinentes ao emprego de arma e concurso de pessoas, e de aplicação da fração de 1/3 na terceira fase de estimação, ainda que

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação delitiva para furto simples, de afastamento das causas de aumento atinentes ao emprego de arma e concurso de pessoas, e de aplicação da fração de 1/3 na terceira fase de estimação, ainda que reconhecidas duas causas de aumento. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Revisão conhecida e julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0001361-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é peticionário
RAFAEL DE SOUZA LINS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e julgaram improcedente a
presente revisão criminal ajuizada por RAFAEL DE SOUZA LINS, nos termos da
fundamentação delineada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA,
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
2
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000
Peticionário: Rafael de Souza Lins
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 12.976
Revisão Criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de
arma e concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP.
Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e,
subsidiariamente, de desclassificação delitiva para furto
simples, de afastamento das causas de aumento atinentes ao
emprego de arma e concurso de pessoas, e de aplicação da
fração de 1/3 na terceira fase de estimação, ainda que
reconhecidas duas causas de aumento. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos,
pois bem fixados e fundamentados. Revisão conhecida e
julgada improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 10/17vo) interposta por
RAFAEL DE SOUZA LINS em face do v. Acórdão (fls. 134/138 do apenso),
alcançado pelo trânsito em julgado, proferido pela E. 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão de
primeiro grau.
Insatisfeito, o requerente, condenado a uma reprimenda
equivalente a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 15
(quinze) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (cf. art. 157, § 2o, incisos I

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
3
e II, do CP), persegue novo exame da causa, pugnando, com fundamento no art. 621,
inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), pela absolvição, diante da insuficiência de
provas para a reafirmação do édito condenatório e, subsidiariamente, pela
desclassificação delitiva para furto simples, pelo afastamento das causas de aumento
relativas ao emprego de arma e concurso de pessoas e pela majoração da pena, na
terceira fase de estimação, no patamar de 1/3 (um terço), ainda que reconhecidas duas
causas de aumento.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da revisão criminal e, se conhecida, pelo seu não acolhimento (fls.
19/22).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que no dia 01 de agosto de 2010,
o ora peticionário e outras duas pessoas não identificadas, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, maços de cigarros diversos e a importância aproximada de
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), pertencentes ao estabelecimento comercial vítima
(fls. 01-d/02-d).
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória
proferida por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio
desta ação autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
4
implicar na alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da
pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
como se nova ação fosse, pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada
no amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional.
Tem-se que o recurso é improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
5
A materialidade delitiva restou comprovada pela portaria (fls.
02) e boletim de ocorrência (fls. 03/04), tudo em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação penal,
como já apontado e bem delimitado.
O recorrente, na fase inquisitiva (fls. 11), admitiu a autoria
delitiva, asseverando ter ingressado no estabelecimento comercial, como se cliente fosse
e, após solicitar um maço de cigarros, valendo-se do emprego de arma de fogo,
anunciou o roubo e determinou que lhe fosse entregue o dinheiro e os maços de
cigarros, deixando, após, a senda delitiva. Atribuiu sua ação ao fato de estar
desempregado e ter uma filha pequena para sustentar. No entanto, sob os auspícios da
proteção judicial negou a autoria delitiva, afirmando que sempre age sozinho nas
empreitadas criminosas. Disse ter admitido os fatos na Delegacia por estar entorpecido e
para não apanhar, mas depois afirmou ter sido efetivamente agredido. Asseverou, ainda,
não ter empregado arma de fogo para a consecução do intento das subtrações praticadas
(fls. 51/55).
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não lhe
socorre, pois, desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua
credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.
Veja-se que a vítima, nas oportunidades em que ouvida, foi
firme ao narrar como se deu a violenta subtração, tendo efetivado o reconhecimento
fotográfico na fase administrativa (fls. 06). Frisou, em síntese, que duas pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
6
ingressaram no estabelecimento e uma delas permaneceu em frente ao caixa, ao passo
que uma terceira ficou do lado de fora. Assim que ergueu a cabeça percebeu que se
tratava de um roubo, porque estava com a arma de fogo apontada para si e lhe foi
determinado que levantasse as mãos, oportunidade em que o outro agente abriu a gaveta
e subtraiu o dinheiro e maços de cigarro. Ratificou ter procedido ao reconhecimento
fotográfico positivo, afirmando ter tido certeza da correspondência entre a foto e a
pessoa (fls. 46/47).
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima no
processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias de
lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros que
pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações restam
como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos,
desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se
relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.
O Delegado de Polícia relatou ter a vítima reconhecido o
apelante como o autor da subtração do dinheiro e maços de cigarros no estabelecimento
comercial. Detalhou que o recorrente admitiu a subtração, afirmando ter assim agido
por estar desempregado e sob o efeito de drogas. Asseverou que o peticionário esteve
envolvido em outras ocorrências, mas sem emprego de instrumento belicoso, tendo
admitido a autoria de somente parte delas.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
7
válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo
sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e
irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer
sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
8
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao peticionário.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos do ofendido e do
Delegado de Polícia fazem emergir a figura típica do roubo circunstanciado pelo
emprego de arma e concurso de pessoas (cf. art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP), já que a
isso sempre houve referência ao narrar a ação delitiva, restando logicamente superado o
pedido de desclassificação delitiva para furto simples.
Observe-se, neste ponto, que há muito restou consagrado na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de
prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na
empreitada criminosa.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a
incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em
que há farta comprovação testemunhal atestando o seu
emprego” (HC 363933/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
9
Dantas, j. 20.06.17).
Ainda, e agora no que diz respeito ao concurso de pessoas, mais
uma vez, com base na narrativa apontada, fica demonstrada a unidade de desígnios entre
os agentes, que exsurge da forma do desdobramento da ação, vale dizer, do modo de
abordagem da vítima, da participação efetiva na subtração dos bens e da fuga conjunta,
restando caracterizado, sem mais bastar, que um agente aderiu à conduta do outro.
Presente esse universo, probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a responsabilidade penal do recorrente,
passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base no mínimo legal.
Na segunda etapa, conserva-se o recrudescimento no patamar de
1/6 (um sexto), pelo reconhecimento da existência da circunstância agravante da
reincidência.
Na terceira fase, de rigor o aumento no patamar de 3/8 (três
oitavos), fração esta a ser aplicada quando do reconhecimento de duas causas de
aumento (emprego de arma e concurso de pessoas), como no caso em testilha, segundo
reiterada jurisprudência, salientando-se, por oportuno, que os agentes participaram
ativamente da ação, não se podendo desconsiderar o concurso de pessoas (três) e dar
prevalência, por assim dizer, ao emprego de arma.
Com isso, permanece, pois, inalterada a reprimenda imposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0001361-91.2019.8.26.0000 -Voto no 12.976
10
equivalente a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 15
(quinze) diárias de multa, à razão menor da lei, bem como o regime carcerário inicial
(fechado), cumprindo novamente ressaltar que, em sede de revisão criminal, incabível
nova valoração, sob pena de desvirtuar o escopo de tal instrumento processual, em
atentado à segurança jurídica, de tal maneira que, salvo em caso de equívoco manifesto,
não se pode rever o entendimento já consolidado.
Destarte, tecidas tais considerações, foi nesse sentido o
entendimento exarado no v. Acórdão combatido, sendo certo que, mesmo que a questão
impusesse valoração de forma diversa das provas regularmente produzidas, não seria o
caso de se atropelar a questão já decidida, salvo se flagrantemente contrária à evidência
dos autos o que, definitivamente, não se verifica no caso em tela. Tudo isso em respeito
à segurança jurídica e considerando a excepcionalidade da via da revisão criminal.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
e
JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal ajuizada por RAFAEL DE SOUZA
LINS, nos termos da fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator